Tribunal: TJMT
Processo: 1057546-16.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057546-16.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ADRIANA LOPES PECAS - CNPJ: 06.988.081/0001-66 (APELANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS E RECONVENÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. EFEITO INFRINGENTE NÃO CONFIGURADO. PREJUÍZO INEXISTENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CRÉDITO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em contrato de crédito e faturas de cartão de crédito empresarial, rejeitou os embargos monitórios e o pedido reconvencional, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 70.399,05 (setenta mil, trezentos e noventa e nove reais e cinco centavos).

2. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração por violação ao contraditório;
(ii)
nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional em razão da omissão no exame da reconvenção e do laudo revisional;
(iii)
cassação da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado sem produção de prova pericial;
(iv)
reforma da decisão para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a ausência de intimação do embargado para manifestação sobre embargos de declaração rejeitados gera nulidade processual;
(ii)
examinar se houve negativa de prestação jurisdicional na análise da reconvenção e das teses defensivas;
(iii)
aferir se a dispensa de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa;
(iv)
determinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a legalidade dos encargos financeiros pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A intimação prevista no artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil é obrigatória apenas quando o acolhimento dos embargos de declaração possuir potencial para modificar a decisão embargada, de modo que a rejeição dos aclaratórios sem alteração do julgado afasta a necessidade de oitiva da parte contrária e impede a declaração de nulidade por ausência de prejuízo, conforme o princípio da instrumentalidade das formas estabelecido no artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil.

5. O magistrado não tem o dever de rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão do julgado, conforme o artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil. A confirmação da regularidade dos encargos financeiros constitui fundamento idôneo para a rejeição lógica e implícita do pedido reconvencional de repetição de indébito.

6. O contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado do demonstrativo de débito é documento hábil para instruir a ação monitória, nos termos da Súmula n. 247 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A constituição do título executivo judicial ao término do procedimento monitório não gera contradição com a ausência de eficácia executiva extrajudicial imediata dos documentos que aparelham a inicial.

8. A análise de abusividade de encargos financeiros em contratos bancários prescinde de prova pericial contábil por envolver matéria de direito e cálculos aritméticos simples, conforme precedentes das Apelações Cíveis n. 1007657-50.2024.8.11.0002 e n. 0001766-73.2009.8.11.0040 deste Tribunal de Justiça.

9. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos contratos de mútuo bancário destinados ao fomento da atividade econômica da pessoa jurídica, uma vez que o recurso é utilizado como insumo e não pelo destinatário final.

10. Conforme o Tema Repetitivo n. 27 do Superior Tribunal de Justiça, a revisão judicial das taxas exige a caracterização de relação de consumo e demonstração cabal da abusividade, que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 85, § 11, art. 282, § 1º, art. 355, inciso I, art. 370, art. 489, § 1º, inciso IV, art. 1.023, § 2º; CDC - art. 51, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 247, Súmula n. 382, Súmula n. 539, Súmula n. 541, Tema Repetitivo n. 27, Tema Repetitivo n. 1.059, AREsp n. 3.000.642, REsp n. 2.228.105, AgRg no AgRg no AREsp n. 602.850; TJMT - ApCiv n. 1007657-50.2024.8.11.0002, ApCiv n. 0001766-73.2009.8.11.0040.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela requerida
ADRIANA LOPES PECAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Monitória registrada sob o n.
1057546-16.2025.8.11.0041
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, que acolheu o pedido monitório, rejeitou os embargos monitórios e não acolheu o pedido reconvencional.

Na
origem
, a
Cooperativa Sicredi Ouro Verde MT
ajuizou ação monitória ao fundamento de que a requerida solicitou, em 2/maio/2023, a liberação de crédito fácil n. C307325365, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), operação que se encontrava inadimplida. O débito atualizado referente a essa operação correspondia a R$ 22.952,71 (vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos). (id. 342929409)

A cooperativa afirmou, ainda, que a requerida deixou de honrar as faturas do cartão de crédito, cujo débito atualizado perfazia R$ 47.446,34 (quarenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos). Somados os valores das duas operações, o montante total da mora alcançava R$ 70.399,05 (setenta mil, trezentos e noventa e nove reais e cinco centavos).

Devidamente citada, a empresa
Adriana Lopes Pecas
opôs embargos monitórios cumulados com reconvenção. Em preliminar, arguiu a inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que a cooperativa instruiu a exordial apenas com capturas de tela do sistema interno, planilhas unilaterais e nota de débito, sem juntar contratos assinados, faturas mensais do cartão de crédito ou termos de adesão. (id. 342929432)

No mérito, com amparo em laudo técnico revisional particular, a embargante aduziu a abusividade dos juros remuneratórios, cujas taxas ultrapassariam substancialmente o dobro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

No tocante à operação de crédito fácil, apontou que a taxa efetivamente cobrada, de 37,03% ao ano, excedia em 72,07% a média do Banco Central para operação equivalente, de 21,52% ao ano. Arguiu, também, a prática de capitalização mensal de juros sem pactuação expressa e a cobrança antecipada de encargos moratórios em fase de normalidade contratual.

A embargante invocou, ademais, a violação ao dever de transparência e informação, porquanto inexistia nos autos instrumento contratual que permitisse verificar as condições do crédito e o regime de capitalização.

Relativamente às parcelas vincendas, sustentou a ilegalidade da cobrança integral do saldo devedor sem o abatimento proporcional dos juros futuros.

Em consequência, postulou a descaracterização da mora e a apuração do valor real da dívida, que, segundo o laudo revisional, corresponderia a R$ 6.306,79 (seis mil, trezentos e seis reais e setenta e nove centavos) para o crédito fácil e a R$ 43.722,56 (quarenta e três mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos) para o cartão de crédito.

Em sede de
reconvenção
, pleiteou o reconhecimento de cobrança a maior no importe de R$ 20.369,70 (vinte mil, trezentos e sessenta e nove reais e setenta centavos) e requereu a restituição dessa quantia em dobro. Formulou, por fim, pedido de prova pericial contábil.

Na
impugnação
aos embargos monitórios e à reconvenção, a cooperativa sustentou que os documentos acostados à exordial (proposta de adesão e abertura de conta, extrato de liberação de crédito e demonstrativos de débito) eram suficientes para instruir a ação monitória, conforme a Súmula n. 247 do Superior Tribunal de Justiça. (id. 342929446)

A cooperativa argumentou que a capitalização de juros fora expressamente autorizada no termo de abertura de conta e que os juros remuneratórios, fixados em 2,66% ao mês na fase de adimplência, com encargos moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, observavam os limites da média de mercado. Sobre a reconvenção, impugnou o pedido de repetição de indébito por ausência de comprovação de pagamento de valores alegadamente indevidos.

Sobreveio
sentença
que julgou antecipadamente o feito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por considerar desnecessária a produção de outras provas. O juízo de primeiro grau afastou a preliminar de inépcia e reconheceu a idoneidade dos documentos para instruir a ação monitória, com destaque para a proposta de adesão e abertura de conta corrente n. 97430-3 e o extrato de liberação do crédito. (id. 342929447)

No exame dos encargos, o magistrado consignou que as taxas aplicadas a ambas as operações estavam em conformidade com a média de mercado e que a capitalização era devida por previsão contratual expressa.

No dispositivo, acolheu integralmente o pedido monitório e reconheceu a dívida no valor de R$ 70.399,05 (setenta mil, trezentos e noventa e nove reais e cinco centavos), a ser atualizada a partir do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora desde a citação válida.

O juízo rejeitou os embargos monitórios e não acolheu o pedido reconvencional, ao fundamento de que, mantidos os encargos, restava prejudicada a arguição de repetição de indébito, mormente porque a requerida não comprovou o pagamento dos valores controvertidos. Condenou a parte requerida em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado.

A empresa
Adriana Lopes Pecas
opôs embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos, nos quais apontou quatro vícios na sentença: cerceamento de defesa pela ausência de intimação para especificação de provas (sobretudo a pericial contábil expressamente requerida), omissão na análise fundamentada da reconvenção e do laudo revisional, ausência de fundamentação adequada sobre os encargos e valores reconhecidos, e contradição lógica entre a premissa da ausência de título executivo extrajudicial e a constituição de título executivo judicial com base nos mesmos documentos unilaterais impugnados. (id. 342929448)

O juízo conheceu dos embargos, porém os rejeitou. Consignou que a sentença fundamentou o julgamento antecipado por versar matéria de direito e documental, e que o dispositivo expressamente desproveu o pedido reconvencional, cuja fundamentação decorria do reconhecimento da regularidade dos encargos. (id. 342929449)

Inconformada, a empresa
Adriana Lopes Pecas
interpôs o presente
recurso de apelação
no qual sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão dos embargos de declaração, proferida no mesmo dia da interposição dos aclaratórios, sem abertura do prazo de 5 (cinco) dias para que a parte contrária apresentasse contrarrazões, em violação ao contraditório. (id. 342929851)

A apelante sustenta, igualmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, em razão da ausência de enfrentamento adequado da reconvenção, do laudo técnico revisional e das teses defensivas.

Reitera a ocorrência de cerceamento de defesa pela supressão da fase de especificação de provas e pugna pela cassação integral da sentença e da decisão dos embargos, com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença com o reconhecimento das irregularidades nos valores cobrados.

Certificou-se nos autos que a parte apelada não apresentou contrarrazões. (id. 342929856)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Adriana Lopes Pecas
contra sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, acolheu o pedido monitório no valor de R$ 70.399,05 (setenta mil, trezentos e noventa e nove reais e cinco centavos), rejeitou os embargos monitórios e não acolheu o pedido reconvencional.

O cerne recursal reside na verificação da existência de nulidades processuais, notadamente pela alegada violação ao contraditório na tramitação dos embargos de declaração, pela suposta omissão da sentença na análise de questões essenciais e pelo cerceamento de defesa decorrente da ausência de abertura de prazo para especificação de provas, bem como, subsidiariamente, na regularidade dos encargos financeiros aplicados pela cooperativa credora.

O recurso não comporta acolhimento.

NULIDADE DA DECISÃO

O artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz intimará o embargado para, caso queira, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, quando seu eventual acolhimento implicar a modificação da decisão embargada.

A
ratio
do dispositivo reside na proteção do contraditório substancial: a parte contrária somente precisa ser ouvida quando os embargos possuem aptidão concreta para alterar o conteúdo decisório. A intimação constitui, portanto, providência condicionada ao potencial efeito infringente, e não exigência automática aplicável a toda oposição de embargos declaratórios.

No caso concreto, a apelante sustenta que o juízo de primeiro grau rejeitou os embargos de declaração no mesmo dia de sua interposição, sem abertura de prazo para a cooperativa apresentar contrarrazões. A seu ver, os embargos possuíam potencial modificativo, uma vez que apontavam omissão na análise da reconvenção, ausência de exame do laudo revisional e cerceamento de defesa.

A tese, conquanto apoiada na literalidade do artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, não resiste à análise sistemática.

Cumpre observar, em primeiro lugar, que os embargos de declaração foram integralmente rejeitados pelo juízo de origem. A decisão proferida não alterou o conteúdo da sentença, tampouco produziu qualquer gravame à cooperativa embargada. A ausência de intimação prévia, nesse contexto, não gerou prejuízo processual concreto a nenhuma das partes.

O sistema processual brasileiro consagra, no artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não causar prejuízo à parte. A máxima
pas de nullité sans grief
sintetiza essa diretriz: a declaração de nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo efetivo, que, no caso em exame, inexiste.

Soma-se a isso uma segunda razão, de ordem lógica. A intimação prevista no artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil destina-se a proteger a parte embargada, e não o embargante. A finalidade da norma é assegurar à parte contrária a oportunidade de se manifestar antes de eventual modificação da decisão que lhe é favorável.

A apelante, na condição de embargante, não é titular do direito ao contraditório que esse dispositivo visa resguardar. Permitir que o próprio embargante arguisse nulidade pela supressão do contraditório da parte adversa configuraria paradoxo processual, pois equivaleria a invocar, em benefício próprio, lesão a direito alheio, o que contraria a lógica do sistema de nulidades do Código de Processo Civil.

Rejeito, pois, a arguição de nulidade da decisão dos embargos de declaração.

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

O artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil enumera as hipóteses em que se considera não fundamentada a decisão judicial. Dentre elas, merece destaque o inciso IV, que veda a decisão que deixe de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Essa exigência, contudo, deve ser compreendida em seus justos termos. O dever de fundamentação não impõe ao magistrado a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos veiculados pelas partes, mas apenas aqueles que possuam aptidão para alterar o resultado do julgamento. A fundamentação é suficiente quando as razões adotadas pela decisão sustentam, por si sós, a conclusão alcançada.

No caso aqui analisado, a apelante sustenta que a sentença padece de negativa de prestação jurisdicional por três motivos: ausência de fundamentação autônoma para a rejeição do pedido reconvencional, falta de enfrentamento do laudo técnico revisional e omissão no exame individualizado das teses defensivas veiculadas nos embargos monitórios.

Quanto ao primeiro ponto, importa consignar que a reconvenção formulada pela apelante tinha como pressuposto lógico o reconhecimento de cobrança a maior, o que, por sua vez, dependia da demonstração de abusividade nos encargos praticados pela cooperativa.

Dessa forma, a sentença, ao reconhecer a regularidade das taxas de juros e a conformidade dos encargos com os parâmetros de mercado, estabeleceu premissa que conduziu, por consequência necessária, à rejeição do pedido reconvencional de repetição de indébito.

Assim, a fundamentação que sustentou a rejeição dos embargos monitórios serviu, simultaneamente, como
ratio decidendi
para o não acolhimento da reconvenção. A ausência de seção apartada não equivale a omissão, desde que os fundamentos adotados pelo julgador sejam suficientes para justificar ambas as conclusões, o que se verifica na hipótese.

No que toca ao laudo técnico revisional, cuida-se de documento unilateral, elaborado por profissional contratado pela própria parte requerida, que não se confunde com perícia judicial produzida sob o crivo do contraditório. O magistrado não possui obrigação de referendar as conclusões de parecer técnico particular, notadamente quando a convicção formada se revela diametralmente oposta às premissas do documento.

A sentença, ao reconhecer que as taxas praticadas estão em conformidade com a média de mercado, implicitamente refutou as conclusões do laudo revisional. O juiz não precisa manifestar-se sobre cada documento ou argumento individualizado, desde que os fundamentos adotados sejam aptos a justificar a conclusão.

Além disso, a alegada contradição entre a inexistência de título executivo extrajudicial e a constituição de título executivo judicial revela,
data venia
, equívoco conceitual.

A ação monitória constitui, por definição, o procedimento adequado para a cobrança de obrigações representadas por prova escrita sem eficácia de título executivo.

Sobre o tema, a Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça consagra que o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para instruir a ação monitória.

Inexiste, portanto, contradição entre reconhecer que os documentos não constituem título executivo extrajudicial e admiti-los como prova escrita apta a instruir a ação monitória: essa é precisamente a razão de existir do procedimento monitório. A constituição do título executivo judicial resulta do devido processo legal, após a oposição e a rejeição dos embargos monitórios, e não da mera apresentação dos documentos pela credora.

Por derradeiro, no que toca ao exame das teses defensivas, a sentença abordou os pontos centrais dos embargos monitórios: a idoneidade dos documentos para instruir a ação monitória, a regularidade dos encargos e a improcedência do pedido de repetição de indébito.

Portanto, a circunstância de a fundamentação não reproduzir, ponto a ponto, cada argumento deduzido pela embargante não configura omissão, mas sim adoção de fundamentação concisa.

Rejeito, por conseguinte, a arguição de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.

CERCEAMENTO DE DEFESA

O artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil confere ao magistrado, como destinatário da prova, o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sem que essa atuação configure violação ao direito de defesa.

Sob a mesma orientação, o artigo 355, I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a questão de fato e de direito prescinde da produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos.

No presente caso, a controvérsia diz respeito, em essência, à legalidade das taxas de juros remuneratórios e dos encargos financeiros aplicados pela credora, bem como à possibilidade de revisão contratual.

A solução dessas questões depende da comparação entre as taxas efetivamente pactuadas e os parâmetros normativos e jurisprudenciais que definem a abusividade, análise que pode ser integralmente realizada a partir dos documentos já constantes dos autos, sobretudo as faturas do cartão de crédito, o extrato de conta corrente e a proposta de adesão e abertura de conta. Cuida-se, pois, de questão eminentemente de direito, que dispensa a intervenção pericial.

Esta Segunda Câmara de Direito Privado consolidou esse entendimento ao assentar que a produção de prova pericial contábil é prescindível quando a controvérsia é unicamente documental e jurídica, o que autoriza o julgamento antecipado nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. (TJMT, Apelação Cível n. 1007657-50.2024.8.11.0002, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22/outubro/2025, DJE 29/outubro/2025)

Em idêntico sentido, esta Corte já decidiu que a prova pericial contábil é absolutamente desnecessária quando os parâmetros e a metodologia de cálculo do débito contratual são didáticos e de fácil compreensão, pois basta um simples cálculo aritmético para se alcançar o valor correto, o que afasta a arguição de nulidade da sentença. (TJMT, Apelação Cível n. 0001766-73.2009.8.11.0040, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05/novembro/2025, DJE 12/novembro/2025)

Cumpre registrar, ainda, que o direito à prova previsto nos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil não é absoluto. A garantia constitucional da ampla defesa assegura a oportunidade de produção de provas pertinentes e relevantes, e não a realização de toda e qualquer diligência requerida pela parte. Compete ao juiz, como destinatário final da prova, avaliar a necessidade e a utilidade de cada meio probatório no contexto específico da demanda.

A hipótese dos autos se enquadra com precisão nesses precedentes. As taxas de juros praticadas constam expressamente das faturas do cartão de crédito e da memória de cálculo apresentada pela cooperativa. A verificação de sua conformidade com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui operação aritmética simples, que dispensa conhecimento técnico especializado.

Inexiste, portanto, a alegada necessidade de produção de prova pericial contábil. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

REVISÃO DOS ENCARGOS FINANCEIROS

Subsidiariamente, a apelante requer a reforma da sentença com o reconhecimento de irregularidades nos encargos cobrados pela cooperativa credora. A pretensão revisional, deduzida nos embargos monitórios e reiterada neste recurso, sustenta-se na alegação de que os juros remuneratórios praticados excedem a média de mercado e de que a capitalização mensal não foi expressamente pactuada.

A análise dessa pretensão exige, como passo preliminar, a correta qualificação da relação jurídica entre as partes, pois o enquadramento normativo da controvérsia depende da natureza do vínculo obrigacional.

O Tema Repetitivo n. 27 do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que preenchidos dois requisitos cumulativos: a caracterização de relação de consumo e a demonstração cabal de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

O primeiro requisito não se verifica no caso em exame. A empresa Adriana Lopes Pecas constitui pessoa jurídica sob a forma de empresário individual, com atividade econômica principal de comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial (CNAE G4663000). Os produtos financeiros contratados junto à cooperativa, tanto o crédito fácil quanto o cartão de crédito empresarial, foram destinados ao fomento de sua atividade empresarial.

A proposta de adesão e abertura de conta corrente revela que a empresa declarou faturamento anual de R$ 1.584.039,17 (um milhão, quinhentos e oitenta e quatro mil, trinta e nove reais e dezessete centavos) no exercício de 2020 e capital social de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com movimentação por meio de conta corrente empresarial, cheque empresarial e cartão Visa Empresarial.

O crédito fácil de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), liberado em 2/maio/2023, foi imediatamente direcionado a pagamentos de fornecedores, funcionários e despesas operacionais, conforme demonstra o extrato de conta corrente daquele período. Essa destinação confirma que os recursos foram empregados como insumo da atividade empresarial, e não para consumo final.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, pois não resta caracterizado o destinatário final da relação de consumo, e de que a incidência excepcional do código consumerista demanda a demonstração da hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. (STJ, AREsp n. 3.000.642/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 2/março/2026, DJEN 5/março/2026)

Nessa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o empréstimo contraído por pessoa jurídica para fomento de sua atividade empresarial, direcionado à obtenção de lucro, afasta o conceito de destinatário final do bem ou serviço. (STJ, REsp n. 2.228.105/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 2/março/2026, DJEN 5/março/2026)

A relação entre as partes é, portanto, de natureza comercial, e não consumerista. Em consequência, o Tema Repetitivo n. 27 do Superior Tribunal de Justiça não incide sobre a hipótese, e o parâmetro para a revisão judicial dos encargos é ainda mais restritivo, subordinado aos princípios gerais do direito contratual, notadamente o
pacta sunt servanda
e a autonomia da vontade.

Ainda que se admitisse a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a pretensão revisional tampouco prosperaria. A Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça consagra que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o simples fato de os juros remuneratórios contratados superarem a taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 602850/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJE 11/setembro/2015)

No tocante à operação de crédito fácil n. C307325365, a taxa de juros contratada corresponde a 2,66% (dois vírgula sessenta e seis por cento) ao mês. A taxa média mensal de juros para operações de crédito com recursos livres destinadas a pessoas jurídicas, na modalidade de capital de giro com prazo superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, divulgada pelo Banco Central do Brasil, situa-se em 1,72% (um vírgula setenta e dois por cento) ao mês.

A taxa praticada supera a média de mercado na proporção de 54,65% (cinquenta e quatro vírgula sessenta e cinco por cento). Esse percentual, embora represente valor acima da média, não atinge o patamar que a jurisprudência consolidada identifica como indicativo de abusividade.

A orientação predominante exige, para a configuração de abusividade, que a taxa praticada exceda substancialmente a média, situação que a jurisprudência associa ao dobro ou mais da taxa divulgada pelo Banco Central do Brasil. A taxa de 2,66% (dois vírgula sessenta e seis por cento) ao mês não alcança esse limiar.

Em relação ao cartão de crédito empresarial, a taxa do crédito rotativo praticada pela cooperativa corresponde a 11,5% (onze vírgula cinco por cento) ao mês. A taxa média mensal para operações de cartão de crédito rotativo destinadas a pessoas jurídicas, conforme divulgação do Banco Central do Brasil, situa-se em 8,10% (oito vírgula dez por cento) ao mês.

O diferencial entre a taxa contratada e a média de mercado alcança 41,97% (quarenta e um vírgula noventa e sete por cento), patamar igualmente insuficiente para caracterizar abusividade. Cabe registrar que os juros praticados em operações de cartão de crédito rotativo são naturalmente mais elevados em razão do risco inerente a essa modalidade de crédito, circunstância reconhecida pelo próprio mercado e pela regulação do Banco Central do Brasil.

No que concerne à capitalização de juros, a Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/março/2000, desde que expressamente pactuada.

O instrumento de adesão e abertura de conta firmado pela apelante contém cláusula expressa de adesão às condições gerais dos contratos da cooperativa, as quais preveem a incidência de juros capitalizados. Além disso, conforme a Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é, por si só, suficiente para autorizar a capitalização.

Por essas razões, os encargos financeiros praticados pela cooperativa credora estão em conformidade com os parâmetros normativos e jurisprudenciais vigentes, o que afasta a pretensão revisional.

Em decorrência lógica, confirma-se a rejeição do pedido reconvencional de repetição de indébito formulado pela apelante, uma vez que inexiste pagamento a maior passível de restituição.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ADRIANA LOPES PECAS
, para manter integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, a teor do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026